Tribunal: TJES
Processo: 5001153-76.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001153-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO e outros

IMPETRADO: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001153-76.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LEONARDO SILVA SOUZA

IMPETRANTE:
AÉLIO TEIXEIRA SANTANA FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECRUTAMENTO DE ADOLESCENTE PARA EXECUÇÃO POR DÍVIDA DE DROGAS. FUGA POR 11 ANOS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Silva Souza contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0006951-81.2014.8.08.0014, na qual responde por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob a imputação de ter ordenado a adolescente de 14 anos a execução da vítima por dívida relacionada ao tráfico de drogas. A defesa alega ausência de contemporaneidade da medida, fragilidade dos indícios de autoria e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contemporaneidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, apesar do lapso temporal entre o fato e o efetivo cumprimento do mandado; (ii) estabelecer se a alegada fragilidade dos indícios de autoria pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não admite dilação probatória nem o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, razão pela qual a alegação de fragilidade dos indícios de autoria, por versar sobre o mérito da ação penal, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, conforme orientação do STJ (HC n. 988.047/ES).

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se amparados no laudo cadavérico e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, inclusive na confissão do adolescente executor, que atribui ao paciente a condição de mandante.

A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ao evidenciar a gravidade do modus operandi consistente no recrutamento de adolescente de 14 anos para execução sumária motivada por dívida de drogas, circunstância que revela periculosidade social e justifica a medida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

O envolvimento com criminalidade ligada ao tráfico e o modo de execução do crime constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, conforme entendimento do STJ (HC n. 988.047/ES).

A permanência do paciente em local incerto por aproximadamente 11 anos, com captura apenas em maio de 2025 no Estado da Bahia, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e evidencia a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Não se configura ausência de contemporaneidade quando o lapso temporal entre o fato e o cumprimento da prisão decorre da fuga deliberada do acusado, circunstância que renova a atualidade do periculum libertatis, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 947.429/MG).

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, segundo jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n. 1.045.673/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Não cabe exame aprofundado de alegações sobre fragilidade de indícios de autoria na via estreita do habeas corpus, por demandar revolvimento probatório reservado ao mérito da ação penal.

A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada pelo recrutamento de adolescente para execução motivada por dívida de drogas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A fuga do acusado por longo período renova a contemporaneidade da prisão preventiva e demonstra risco à aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 988.047/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 947.429/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.045.673/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001153-76.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LEONARDO SILVA SOUZA

IMPETRANTE:
AÉLIO TEIXEIRA SANTANA FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
LEONARDO SILVA SOUZA
, insurgindo-se contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que manteve sua prisão preventiva no bojo da ação penal nº 0006951-81.2014.8.08.0014.

Narra a denúncia que, em 15/04/2014, o paciente, agindo com
animus necandi
, teria ordenado que um adolescente de 14 anos executasse a vítima Luiz Antonio de Aquino Matias devido a cobranças de dívidas de drogas.

A defesa sustenta, em síntese:

Ausência de contemporaneidade da medida, dado que os fatos ocorreram há mais de dez anos.

Fragilidade dos indícios de autoria, alegando que o suposto executor negou conhecer o paciente em juízo.

Existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

A liminar foi indeferida. A autoridade coatora prestou informações relatando a regular tramitação do feito. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Após detida análise do caderno processual, verifico que a manutenção da custódia cautelar não se baseia em conjecturas abstratas, mas em elementos fáticos de extrema gravidade que demonstram a indispensabilidade da medida.

A materialidade e os indícios de autoria, que fundamentam a imputação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), estão consubstanciados no laudo cadavérico e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, em que o adolescente infrator Wemerson Pereira Gustavo (vulgo "Zeca Urubu")

confessou a execução, apontando o paciente como o mandante intelectual do crime.

Quanto à alegada fragilidade dos indícios de autoria — sob o argumento de que o executor teria negado conhecer o réu em juízo —, tal tese não comporta análise na via estreita do
Habeas Corpus
.

O writ não admite dilação probatória ou o revolvimento aprofundado do mérito, que é reservado ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo oriundo deste Estado, consignou:

'Não se pode acolher o writ, quanto à alegada fragilidade do conjunto probatório acerca da autoria delitiva [...] pois esse tema não comporta análise nesta via, por versar sobre o próprio mérito da ação penal, o que ultrapassa os limites do habeas corpus.' (
STJ, HC n. 988.047/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025
).

No que tange aos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, observo que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, ao manter a segregação cautelar, fundamentou-se na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Ao contrário do que sustenta a impetração, a decisão de piso não é silente ou abstrata; ela aponta a gravidade concreta da conduta — o recrutamento de um menor de 14 anos para execução sumária por dívida de tráfico — como evidência de periculosidade social. Tal conduta demonstra um desvalor acentuado e a necessidade de interromper o ciclo de arregimentação de menores para o crime.

O STJ reforça que o
modus operandi
e o envolvimento com a criminalidade organizada (tráfico) são fundamentos idôneos para a prisão:

'Verifica-se que foi apresentada motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar, haja vista a necessidade de garantir a ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta dos crimes [...] e o modus operandi utilizado [...] fatos que demonstram a periculosidade concreta do agente e o risco ao meio social.' (
STJ, HC n. 988.047/ES, julgado em 28/05/2025
)

Ademais, a decisão fustigada destacou com acerto o risco à aplicação da lei penal, consignando que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 11 anos, sendo capturado apenas em maio de 2025 no Estado da Bahia. Essa circunstância, devidamente sopesada pelo magistrado de primeiro grau, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) seriam inócuas para assegurar o trâmite processual e a eventual execução da pena.

Nesse ponto, a alegação de falta de contemporaneidade da medida não subsiste. A demora no cumprimento do mandado de prisão decorreu exclusivamente da evasão deliberada do réu, que se manteve em local incerto por aproximadamente 11 anos.

É imperativo consignar que não se pode confundir a falta de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da prisão com o hiato temporal gerado pela fuga do acusado. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça recentemente reafirmou:

'Não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema.'

(STJ, AgRg no HC n. 947.429/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Assim, a contumácia do paciente em furtar-se à aplicação da lei penal por mais de uma década não apenas justifica a segregação, como renova a atualidade do
periculum libertatis
, impossibilitando a substituição por medidas cautelares alternativas, que se mostraram inócuas durante todo o período em que o réu permaneceu foragido.

Por fim, é imperativo destacar que a existência de condições pessoais favoráveis — como a primariedade e a residência fixa, alegadas pela defesa — não possui o condão de, isoladamente, garantir a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, inclusive em julgados recentes das instâncias superiores:

'Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.'

(STJ, AgRg no HC n. 1.045.673/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

No caso em tela, a periculosidade social revelada pelo
modus operandi
(uso de menor para execução de dívida de crack) e o risco à aplicação da lei penal (fuga de 11 anos) sobrepõem-se a quaisquer predicados subjetivos do paciente

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)